Tribunal: TJBA
Processo: 8066468-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066468-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, PAULO ROBERTO VIGNA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: AGUIDA ACKERMAN DE CERQUEIRA E SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, PAULO ROBERTO VIGNA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJ/BA, que, nos autos da Apelação n.º 8066468-49.2024.8.05.0001, negou provimento ao recurso, mantendo sentença que reconheceu responsabilidade solidária da
A
dministradora por rescisão contratual abusiva de plano de saúde e manteve indenização. A
E
mbargante sustenta omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, à distinção entre administradora e operadora, à regularidade da rescisão contratual e à aplicação de normas setoriais da ANS e dispositivos constitucionais e civis, bem como contradição interna na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da responsabilidade da
A
dministradora de benefícios, à aplicação da regulação da saúde suplementar e aos dispositivos legais e constitucionais invocados;
e
definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos com finalidade prequestionadora, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
d
ecisum
enfrenta, expressamente, os fundamentos relevantes à controvérsia, reconhecendo a legitimidade passiva da
Qualicorp,
com base na solidariedade prevista no CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, aplicável à cadeia de consumo no setor de saúde suplementar.

4.
O julgado analisa a rescisão contratual à luz das normas da ANS (RN nº 557/2022 e CONSU nº 19/1999), considerando-a abusiva por não respeitar o prazo mínimo de 60 dias e pela ausência de oferta de migração para plano individual, além de assegurar
a continuidade do tratamento,
conforme entendimento pelo STJ no Tema
nº
1.082 .

5.
A decisão menciona e aplica as normas setoriais invocadas, de modo que não há omissão quanto às resoluções da ANS ou às disposições legais e constitucionais suscitadas, tampouco contradição entre fundamentação e dispositivo.

6.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a conclusão do julgado, sendo instrumento voltado exclusivamente à correção de vícios formais (CPC, art. 1.022).

7.
A utilização dos embargos com objetivo exclusivo de prequestionamento é admitida, apenas, quando verificada efetiva omissão, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de declaração
rejeitado
s.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, 1.022 e 1.026; CF/1988, arts. 5º, II e XXXVI; 93, IX; 197 e 199; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.241.856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJBA, EDcl no Proc. 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Desª Sílvia Zarif, j. 12.04.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1.082.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração
nº 8066468-49.2024.8.05.0001
,
figurando
como Embargante
a

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A,
sendo Embargada
AGUIDA ACKERMAN DE CERQUEIRA E SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

REJEITAR

O

RECURSO
.